Tribunal: STF
Processo: ARE 1361407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança – Nulidade de penalidades de multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária do direito de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos – Penas que tem como fundamento a recusa na assinatura da prorrogação da ARP – Legislação federal que estabelece que o prazo de validade da ata de registro de preços não pode ser superior a 12 (doze) meses – Séria controvérsia com relação à legalidade da prorrogação estabelecida em lei municipal – Recusa devidamente fundamentada e justificada, sem demonstração de má-fé da empresa – Penalidades afastadas – Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXVII; 37, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O documento elaborado pela Prodam/SP em 05.08.2014 e encaminhado à Valid é expresso no sentido de que “Tendo em vista que o contrato acima citado vence em 12/12/2014, vimos pela presente questionálos quanto à intenção de prorrogar o mesmo por um novo período de 12 (doze) meses, dentro das mesmas condições comerciais”(f. 80 e 222). A Valid por sua vez em 25.08.2014 manifestou expressamente seu interesse “em prorrogar a vigência do contrato que vence em 12/12/2014 para o fornecimento de Certificados Digitais firmado entre a VALID e PRODAM; desde que, e somente se, concedida a devida e adequada atualização monetária do valor do contrato, pelo índice IPC/FIPE nos termos da cláusula VIII do contrato” (f. 81 e 224). Em 09/12/2014 a Prodam disponibilizou o termo aditivo referente à prorrogação em tela para as assinaturas dos representantes legais e de uma testemunha (f. 225), tendo a Valid em se manifestado em março de 2015 no sentido de que “não possui interesse em prorrogar a ARP nº 07.12/13 firmada com a PRODAM por falta de fundamento legal para tanto, conforme dispõe a lei 8666/93, art. 15, §3º, III e Decreto 7.892/13, art. 12, bem como o disposto pelo Tribunal de Contas da União TCU nos acórdãos 2.368/13 (TC 035.358/2010-2), 991/2009-P, 3028/2010-2ªCam, 2140/2010-2ªCam, e Súmula TCU 222” (f. 226). A recusa da impetrante, ora apelante, foi, no entanto, devidamente motivada e justificada pela séria controvérsia existente no ordenamento jurídico no que diz respeito à legalidade da prorrogação da ARP. Não se verifica, no caso concreto, má-fé da apelante na recusa que ensejou a aplicação das penalidades questionadas nesta impetração, ao contrário, seu objetivo foi de se resguardar do risco de no futuro se tornar ré em ação judicial e ser responsabilizada em razão da prorrogação carecer de fundamentação legal. Desse modo, esse fato deve ser levado em consideração na resolução da presente demanda. Isso porque, embora a Lei Municipal nº 13.278/02 em seu artigo 13 preveja a possibilidade de prorrogação da ARP, também é expressa no sentido de que “as licitações e os contratos administrativos, no âmbito do Município de São Paulo, sujeitar-se-ão à legislação federal” (artigo 1º). E neste particular há que se ressaltar que a Lei Federal nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, ao dispor sobre a questão estabelece que:



    (...)



    Por sua vez o Decreto nº 7.892/13, ao regulamentar o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, é expresso no sentido de que “o prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993” (artigo 12). Há que destacar, ainda, que antes da vigência do Decreto nº 7.892/13, o Tribunal de Contas da União-TCU e a Advocacia Geral da União-AGU já possuíam entendimento firmado no sentido de que o prazo de validade da ata de registro de preços era de no máximo 1 (um) ano, bem como que eventual prorrogação da sua vigência, com fundamento no § 2º do art. 4º do Decreto nº 3.931/01 (revogado pelo Decreto nº 7.892/13), somente poderia ser admitida até tal limite. 



    (...)



    Assim, logrou êxito a impetrante em demonstrar que há séria controvérsia com relação à ilegalidade da prorrogação da ARP prevista na legislação municipal, de modo que sua recusa foi devidamente motivada e fundamentada em tal fato, não se verificando má-fé em sua conduta. Nesse contexto, a imputação de que a demora da empresa na formalização da recusa na prorrogação, conduta que se seguiu a uma prévia manifestação de interesse na medida, tenha resultado em prejuízo para a PRODAM, que deixou de dar início oportuno a nova contratação, é questão que pode ser discutida em ação de cunho indenizatório, se caso, mas que não admite solução por meio da aplicação das sanções contratuais previstas para situações distintas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente